Tribunal: TJBA
Processo: 8037090-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037090-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO ELIAS FERREIRA DE QUEIROZ Advogado(s): TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AFASTAMENTO DA MORA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO MONTANTE INCONTROVERSO. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR INCONTROVERSO QUE DEVERÁ CONTINUAR A SER PAGO NO TEMPO E MODO CONTRATOS (DIRETAMENTE AO CREDOR). DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA CONTROVERTIDA. AGRAVOCONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8037090-17.2025.8.05.0000, tendo como Agravante FERNANDO ELIAS FERREIRA DE QUEIROZ e Agravado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.